Tribunal: TJMT
Processo: 0000588-27.2014.8.11.0101
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000588-27.2014.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.509.120/0001-82 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), W.D MARIA & I. F MARIA LTDA - CNPJ: 10.782.343/0001-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARRENDAMENTO MERCANTIL (
LEASING
) – INADIMPLEMENTO - LIMINAR DEFERIDA - VEÍCULO NÃO LOCALIZADO – RÉU REVEL - CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE

– SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Cuida-se, na origem de ação de reintegração de posse que objetiva a retomada de veículo em virtude do inadimplemento de contrato de arrendamento mercantil. O pedido de conversão da ação em processo executivo em virtude da não localização do bem foi indeferido, tendo sido extinto o processo com resolução de mérito, confirmando a liminar.

Cinge-se a controvérsia a definir se, diante da não localização do bem objeto do contrato de arrendamento mercantil, é possível a conversão do pedido de reintegração de posse em ação de execução, por aplicação analógica do decreto-lei 911/1969 que estabelece normas de processo acerca de alienação fiduciária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça traçou orientação no sentido de que, em ação de busca e apreensão processada sob o rito do decreto-lei 911/1969, o credor tem a faculdade de requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva se o bem não for encontrado ou não se achar na posse do devedor (art. 4º).

A lei 13.043/2014, que trouxe modificações no Decreto-Lei nº 911/1969, autoriza a aplicação das normas procedimentais previstas para a alienação fiduciária aos casos de reintegração de posse de veículos referentes às operações de arrendamento mercantil (Lei nº 6.099/1974).

Assim, é facultado ao credor do Contrato de Arrendamento Mercantil requerer a conversão da Ação de Reintegração de Posse em Execução, visto que o Decreto-Lei 911/69 é aplicável a essas operações (julgados do STJ).

Importante ressaltar que o referido Decreto-Lei não prevê o consentimento da parte ré para a conversão da demanda de busca e apreensão em execução, bem como que não haverá qualquer prejuízo ao requerido, na medida em que será renovada sua citação para responder a ação executiva.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000588-27.2014.8.11.0101

APELANTE: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: W.D MARIA & I. F MARIA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL
contra r. sentença proferida pela MMª Juíza da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT,
Dra.

Thatiana dos Santos
, lançada nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar nº 0000588-27.2014.8.11.0101
,
ajuizada em face de
W.D MARIA & I. F MARIA LTDA
, que julgou procedentes os pedidos da inicial confirmando a liminar concedida nos autos (Id. 63049434 – pág. 58 – Autos de origem), reintegrando definitivamente

ao apelante a posse do veículo automóvel modelo: Civic LXL Flex, marca: Honda, CHASSI: 93HFA6570AZ101376, ano fabricação: 2010, ano modelo: 2010, cor: Preta, placa: NPO2011, Renavam: 195103394.

O apelante, em suas razões recursais, registra que
“Trata-se de ação de reintegração de posse objetivando a recuperação do bem descrito na exordial. Processado regularmente o feito, não foi localizado o bem, motivo pela qual a parte apelante requereu a conversão da ação em execução. O magistrado julgou procedente a ação, tornando definitiva a liminar, motivo pela qual se interpõe o presente recurso para o fim de reformar integralmente a sentença objurgada [...]” (sic)

Aduz que “
Entretanto, o magistrado na origem não se atentou ao pedido de conversão da ação em execução por força do Art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, sendo inaplicável o disposto no Art. 329, II do CPC (mesmo porque a parte adversa é REVEL). Antes de se aprofundar ao disposto no Art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, cumpre salientar que tal dispositivo se aplica às ações de reintegração de posse. Com efeito, o disposto tal conversão encontra respaldo no próprio Decreto-Lei que prevê a aplicação do procedimento ao arrendamento mercantil, nos termos do Art. 2º, § 4º e Art. 3º, § 15º, ambos do Decreto-Lei nº 911/69.”
(sic)

Salienta que
“Com efeito, está expressamente prevista a possibilidade de conversão em Execução (Art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69) quando o bem não for encontrado ou não estiver na posse do devedor. Ademais, o fato de já ter ocorrido a citação não obsta essa medida, uma vez que neste caso não há exigência de concordância do réu para conversão do tipo da demanda, não se aplicando, portanto o disposto no art. 329, II, do CPC, mesmo porque a parte adversa é REVEL. A jurisprudência é firme em reconhecer a desnecessidade de concordância para conversão da ação em execução.”
(sic).

Ressalta que
“Ante o exposto, requer o provimento do recurso para o fim de cassar a sentença ante a desnecessidade de concordância da parte apelada quanto ao pedido de conversão da ação em execução nos termos do Art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, determinando o retorno dos autos a origem para regular prosseguimento da ação no rito de execução.
” (sic)

Defende que
“Alternativamente, caso não seja este entendimento dos Nobres Julgadores, cumpre salientar a possibilidade de conversão em perdas e danos na forma do Art. 499 do CPC, considerando que o veículo não se encontra na posse da parte devedora.”
(sic)

Expõe que
“Ante o exposto, caso não seja convertida a ação em execução, requer, alternativamente, a conversão em perdas e danos na forma do Art. 499 do CPC, considerando o valor do veículo pela tabela FIPE à época da realização do contrato.”
(sic)

A par destes argumentos,
“[...] requer-se o conhecimento e o provimento do apelo com a reforma integral da sentença a fim de cassar a sentença com o intuito de converter a presente ação em execução nos termos do Art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, determinando o retorno dos autos a origem para regular prosseguimento da ação no rito executivo. Caso não seja convertida a ação em execução, requer, alternativamente, a conversão em perdas e danos na forma do Art. 499 do CPC, considerando o valor do veículo pela tabela FIPE à época da realização do contrato.”
(sic)

Sem contrarrazões.

Preparo recursal recolhido, conforme Id.

224536676.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL
,
ajuizou
Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar
,
em desfavor de
W.D MARIA & I. F MARIA LTDA
,
relatando, em síntese, que firmaram o Contrato de Arrendamento Mercantil nº 1241405855 cujo bem arrendado era:
automóvel modelo: Civic LXL Flex, marca: Honda, CHASSI: 93HFA6570AZ101376, ano fabricação: 2010, ano modelo: 2010, cor: Preta, placa: NPO2011, Renavam: 195103394. Aduz que a ora apelada não cumpriu com o pactuado restando inadimplente desde 02/06/2013.

Após devida instrução do feito, a Magistrada que conduziu o processo julgou procedentes os pedidos da inicial confirmando a liminar concedida nos autos (Id. 63049434 – pág. 58 – Autos de origem), reintegrando definitivamente

ao apelante a posse do veículo automóvel modelo: Civic LXL Flex, marca: Honda, CHASSI: 93HFA6570AZ101376, ano fabricação: 2010, ano modelo: 2010, cor: Preta, placa: NPO2011, Renavam: 195103394.

Colaciono trecho do
decisum
proferido pelo juízo
a quo
:

“[...] Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido liminar promovida por BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL em face de W.D & I.F. MARIA LTDA, alegando, em síntese, que formulou com a requerida contrato de arrendamento mercantil n° 1241405855 em 02.02.2010, passando a requerida a ser arrendatária do veículo descrito na inicial e no contrato. Contudo, a requerida incorre em inadimplemento das parcelas devidas desde 02.06.2013, e mesmo após notificada extrajudicialmente, não realizou o pagamento. Pediu, portanto, a liminar de reintegração de posse, e no final, a procedência da ação.

Proferida decisão liminar para fins de reintegração de posse da parte autora ao veículo (ID 63049434 – pág. 58).

Tentado o cumprimento da liminar restou inexitosa (ID 63049949 – pág. 61 e ID 63049420 – pág.01 e 12) tendo a requerida sido citada em 10.03.2023 (ID 112059526), sem estar em posse do bem.

A parte autora manifestou nos autos, pugnando pela conversão da ação de reintegração de posse em execução (ID 124887345 – 01.08.2023).

É, em síntese, o Relatório.

DECIDO.

Em primeiro lugar, embora a parte autora alegue na petição de ID 124887345 – 01.08.2023 que a relação das partes não chegou a ser estabelecida, e por isso, pediu a conversão em execução, a requerida foi sim citada nos autos, conforme se percebe do ID 112059526 – 10.03.2023, somente o bem é que não foi encontrado.

Assim, é o caso de julgamento do processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, e não de conversão do feito.

Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o feito comporta julgamento antecipado, eis que inexiste necessidade de produção de prova em audiência ou qualquer outro tipo de instrução.

Apesar de devidamente citada a parte requerida manteve inerte, circunstância que implica na revelia, com a aplicação do efeito da confissão ficta nos moldes do art. 344 do CPC.

Todavia, tal presunção é relativa, visto que os efeitos da revelia não incidem sobre os direitos das partes, mas apenas quanto à matéria de fato. Assim, tal presunção de veracidade pode ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de acordo com o livre convencimento motivado do juiz.

Há nos autos comprovação dos fatos alegados pelo Requerente, em razão dos documentos apresentados com a petição inicial, demonstrando assim a posse do bem, objeto de contrato de arrendamento mercantil (ID 63049949 – pág. 24/38), sendo que a parte requerida inadimpliu com as contraprestações, dando causa à rescisão contratual e, via de consequência, a devolução do bem.

Ademais, houve notificação extrajudicial (ID 63049949 – pág. 21/23) e mesmo assim não devolveu o bem, configurando desta feita o esbulho no direito de posse do Requerente.

Além disso, devidamente demonstrado o fato constitutivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, o Requerido não se desincumbiu de seu ônus, demonstrando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado, até porque tornou-se revel.

Ficou patente nos autos a incontroversa dos fatos, não dependendo de provas, segundo estatui o artigo 374, inciso III do Código de Processo Civil.

Assim, merece acolhimento a pretensão do Requerente.

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, confirmando-se definitivamente a liminar concedida aos autos (ID 63049434 – pág. 58) reintegrando DEFINITIVAMENTE a parte requerente na posse do veículo automóvel modelo CIVIC LXL, Flex, marca Honda, CHASSI 93HFA6570AZ101376, ano fabricação: 2010, ano modelo: 2010, cor Preta, placa NPO2011, Renavam 195103394.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.”
(Id. 224140692).

Pois bem. Extrai-se dos autos que as partes firmaram contrato de arrendamento mercantil que possui natureza jurídica própria, o que o difere das demais modalidades contratuais de financiamento bancário.

Nesse tocante, é notório que o contrato de arrendamento mercantil, também conhecido por
leasing
, é regido pela Lei n. 6.099/74 e normatizado pela Resolução n. 2.309/96, do BACEN.

Na hipótese, trata-se de um contrato pelo qual o arrendador adquire o bem escolhido pelo arrendatário e este o utiliza durante o contrato, mediante o pagamento de uma contraprestação, sendo que ao final, o arrendatário pode optar pela aquisição do bem pelo preço residual, a sua devolução ou a renovação do arrendamento.

O segundo apelante aduz a nulidade da sentença por inobservância do rito estabelecido pelo Decreto Lei nº 911/69, ante a impossibilidade na execução da sentença pela não localização do bem.

Dá análise do
decisum
recorrido, tenho que razão assiste aos seus argumentos. É que o inadimplemento da obrigação está devidamente caracterizado nos autos e o arrendatário, regularmente constituído em mora, não apresentou o veículo arrendado e este não foi localizado, de modo a possibilitar efetivação da medida reintegratória.

Desse modo, em que pese a sentença ter julgado procedente a ação de reintegração de posse, tornando definitiva a liminar concedida para confirmar a propriedade e a posse exclusiva nas mãos do banco/apelante, não há nos autos nada que comprove a restituição da posse ao seu domínio.

Assim, tem-se que a sentença objurgada não trará efeitos concretos a prestação jurisdicional, uma vez que o objeto do arrendamento não foi localizado, circunstância que demanda a conversão da reintegratória em ação de execução.

Desta feita, tal circunstância impõe ao Magistrado, diante das particularidades presentes no caso concreto, determinar a conversão em ação de execução, tomando por base o saldo devedor do contrato, visando dar real efetividade ao provimento jurisdicional.

Esta é a disposição do artigo 4° do Decreto-lei 911/69, do Código de Processo Civil,
litteris
:

“Art. 4
o
Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei n
o
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.”

Nesse sentido já decidiu a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

"RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. INADIMPLEMENTO. LIMINAR DEFERIDA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ART. 4º DO DECRETO-LEI Nº 911/1969. APLICABILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cuida-se, na origem de ação de reintegração de posse que objetiva a retomada de veículo em virtude do inadimplemento de contrato de arrendamento mercantil. O pedido de conversão da ação em processo executivo em virtude da não localização do bem foi indeferido, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito.

3. Cinge-se a controvérsia a definir se, diante da não localização do bem objeto do contrato de arrendamento mercantil, é possível a conversão do pedido de reintegração de posse em ação de execução, por aplicação analógica do decreto-lei 911/1969 que estabelece normas de processo acerca de alienação fiduciária.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça traçou orientação no sentido de que, em ação de busca e apreensão processada sob o rito do decreto-lei 911/1969, o credor tem a faculdade de requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva se o bem não for encontrado ou não se achar na posse do devedor (art. 4º).

5. A lei 13.043/2014, que trouxe modificações no Decreto-Lei nº 911/1969, autoriza a aplicação das normas procedimentais previstas para a alienação fiduciária aos casos de reintegração de posse de veículos referentes às operações de arrendamento mercantil (Lei nº 6.099/1974).

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.785.544/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022)". (Negritei)

Outro não é o entendimento deste Sodalício, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL
– PRESCRIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINAR DO AGRAVADO ACOLHIDA –
CONVERSÃO EM EXECUÇÃO – VIABILIDADE – APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI 911/69
– ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – REQUISITO NÃO PREENCHIDO – MITIGAÇÃO DESSA EXIGÊNCIA – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

É facultado ao credor do Contrato de Arrendamento Mercantil requerer a conversão da Ação de Reintegração de Posse em Execução, visto que o Decreto-Lei 911/69 é aplicável a essas operações (julgados do STJ).

Admite-se excepcionalmente a mitigação da exigência da assinatura de duas testemunhas na avença para que constitua título executivo extrajudicial quando a sua existência puder ser aferida por outros meios, inclusive pelo contexto dos autos.”

(N.U 1006125-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023) (Negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO EM EXECUÇÃO
– POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO DEVEDOR – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE DEVEDORA QUE NÃO CARACTERIZA A ESTABILIZAÇÃO DA LIDE A IMPEDIR A CONVERSÃO DO RITO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 911⁄1969, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

Na hipótese, observa-se que foi deferida a liminar de busca e apreensão do bem alienado, mas este não foi encontrado até o momento, razão pela qual é cabível a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução.

Importante ressaltar que o referido Decreto-Lei não prevê o consentimento da parte ré para a conversão da demanda de busca e apreensão em execução - mesmo após seu comparecimento espontâneo nos autos -, bem como que não haverá qualquer prejuízo ao requerido, na medida em que será renovada sua citação para responder a ação executiva.
”

(N.U 1012443-22.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) (Negritei)

Por fim, importante salientar que em Id. 112059526 (autos de origem), houve a citação da parte apelada, a qual se manteve inerte, circunstância que implicou em sua revelia.

Deste modo entendo que, conforme expendido no entendimento acima colacionado, o referido Decreto-Lei não prevê o consentimento da parte apelada para a conversão da demanda de busca e apreensão em execução, bem como que não haverá qualquer prejuízo, na medida em que será renovada sua citação para responder a ação executiva.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar integralmente a sentença, a fim de converter a presente ação em execução nos termos do Art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, determinando o retorno dos autos a origem para regular prosseguimento da ação no rito executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024